Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Majoração. Indevida. Honorários advocatícios. Fixação irrisória. Majoração. Arbitramento por equidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade da dívida e condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração diante da inscrição indevida que perdurou por mais de três anos e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre a condenação, considerados irrisórios, devem ser majorados por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.
4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do abalo psicológico, conforme orientação pacífica do STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
5. O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando extensão do dano, circunstâncias do caso e condição econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa.
6. A fixação de honorários em 10% sobre condenação de pequeno valor gera verba irrisória, que não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.
7. O art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, e a tese firmada pelo STJ no Tema 1076 autorizam a fixação por equidade quando o proveito econômico for ínfimo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. 2. A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. 3. Honorários advocatícios fixados em valor manifestamente irrisório podem ser majorados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1076 do STJ.”

__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC/2015, art. 1.010, art. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008; EREsp n. 1.782.427/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 3.9.2025; e REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1076), Corte Especial, j. 16.3.2022.